Tribunal: STF
Processo: AI 729977
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Transposição do regime celetista para o estatutário. 3. Ausência de direito adquirido às vantagens do regime anterior. 4. Alegação de redução de vencimentos. Necessidade de reexame dos fatos e provas dos autos. Impossibilidade. Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 5. Inexistência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.